Tribunal: TJES
Processo: 0008789-38.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008789-38.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO ECONOMICO LTDA - EPP e outros

APELADO: MARIO PANAYOTIS NATHANAILIDIS e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. USUCAPIÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso da parte autora e deu parcial provimento ao apelo do réu, ora embargante, apenas para condicionar a expedição do mandado de imissão na posse à prévia quitação da indenização por benfeitorias.

O embargante aponta duas supostas omissões no julgado: (i) a ausência de manifestação sobre a tese de que embargos de terceiro não constituem meio hábil para interromper a prescrição aquisitiva para fins de usucapião; e (ii) a falta de enfrentamento do argumento de que o reconhecimento do direito de retenção por benfeitorias de valor expressivo afastaria a sucumbência mínima da parte autora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão apontados pelo embargante ou se as razões recursais configuram mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito da causa, vedada na via dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas estritas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matéria já analisada e decidida, com a qual a parte simplesmente discorda.

No que tange à usucapião, o acórdão não foi omisso. A decisão colegiada fundamentou, expressamente, que a ciência inequívoca do possuidor acerca da litigiosidade do bem – materializada pela oposição de embargos de terceiro em processo executivo anterior – descaracterizou o requisito da posse mansa e pacífica. A fundamentação não se baseou na interrupção da prescrição, mas na ausência de um elemento essencial da própria usucapião, sendo, portanto, logicamente incompatível com a tese do embargante.

Quanto aos ônus sucumbenciais, o acórdão também enfrentou a questão de forma clara, justificando a manutenção da sucumbência mínima da parte autora com base em uma análise qualitativa do resultado do litígio. Ponderou-se que a autora obteve êxito em seu pedido principal (imissão na posse) e que a principal tese de defesa do réu (usucapião) foi integralmente rejeitada. A discordância do embargante com o critério de aferição da sucumbência (qualitativo em vez de quantitativo) revela inconformismo, e não omissão.

Ausentes os vícios elencados na legislação processual, a rejeição dos embargos é medida que se impõe, porquanto o que se pretende é a reforma do julgado por via inadequada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Teses de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que, para afastar a usucapião, fundamenta na ausência de posse mansa e pacífica, em razão da ciência inequívoca do possuidor sobre a litigiosidade do bem, sendo tal fundamento logicamente incompatível com a tese de que o ato que deu ciência ao possuidor (embargos de terceiro) não possui natureza jurídica apta a interromper a prescrição aquisitiva. 2. Inexiste omissão na decisão que, ao distribuir os ônus sucumbenciais, realiza uma ponderação qualitativa dos pedidos, concluindo pela sucumbência mínima da parte que obteve êxito no pedido principal e viu rechaçada a principal tese de defesa da parte adversa, ainda que esta tenha obtido o reconhecimento de direito à indenização por benfeitorias."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: conheço dos Embargos de Declaração, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se integralmente o v. acórdão objurgado.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ADEMIR MARTINS DA SILVA

em face do v. acórdão de id. 14481680, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso da parte adversa e deu parcial provimento ao seu apelo, unicamente para condicionar a expedição do mandado de imissão na posse à prévia quitação da indenização por benfeitorias.

Em suas razões recursais (id 14873489), o embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em duas omissões, (i) a primeira, referente à tese de usucapião, por entender que o acórdão não se manifestou sobre o argumento de que a oposição de embargos de terceiro não seria meio hábil para interromper a prescrição aquisitiva; (ii) a segunda, atinente aos ônus sucumbenciais, sustentando que a decisão colegiada não enfrentou o fundamento de que o reconhecimento do direito de retenção por benfeitorias de valor expressivo afastaria a sucumbência mínima da parte autora.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0008789-38.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO ECONOMICO LTDA - EPP, ADEMIR MARTINS DA SILVA

APELADO: MARIO PANAYOTIS NATHANAILIDIS, ADEMIR MARTINS DA SILVA, ADMINISTRADORA DE CONSORCIO ECONOMICO LTDA - EPP
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ADEMIR MARTINS DA SILVA

em face do v. acórdão de id. 14481680, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso da parte adversa e deu parcial provimento ao seu apelo, unicamente para condicionar a expedição do mandado de imissão na posse à prévia quitação da indenização por benfeitorias.

Em suas razões recursais (id 14873489), o embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em duas omissões, (i) a primeira, referente à tese de usucapião, por entender que o acórdão não se manifestou sobre o argumento de que a oposição de embargos de terceiro não seria meio hábil para interromper a prescrição aquisitiva; (ii) a segunda, atinente aos ônus sucumbenciais, sustentando que a decisão colegiada não enfrentou o fundamento de que o reconhecimento do direito de retenção por benfeitorias de valor expressivo afastaria a sucumbência mínima da parte autora.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Desta forma, os embargos de declaração, não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise de matéria já decidida, com a qual a parte simplesmente discorda.

O embargante aduz que o acórdão foi omisso por não analisar sua tese de que a posse mansa e pacífica somente seria interrompida por uma ação petitória ou possessória, e não pela ciência de um litígio em embargos de terceiro.

A irresignação não prospera.

O vício da omissão se configura quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante sobre o qual deveria se pronunciar. No caso em tela, a questão atinente ao caráter da posse foi devida e expressamente analisada, tendo o acórdão concluído pela ausência do requisito de posse mansa e pacífica, nos seguintes termos:

A posse exercida pelo réu Ademir não se configurou como mansa, pacífica e sem oposição pelo lapso temporal necessário a usucapião extraordinária, uma vez que a autora adquiriu o imóvel por adjudicação judicial em 2012, e o réu teve ciência da litigiosidade sobre o bem ao menos desde 2001, com a oposição de embargos de terceiro no processo executivo que resultou na adjudicação. A existência de litígio judicial sobre a posse obsta o reconhecimento da usucapião.

Como se vê, este Colegiado fundamentou, de forma clara e suficiente, que a ciência inequívoca do possuidor acerca da litigiosidade que pairava sobre o imóvel –materializada nos embargos de terceiro por ele mesmo opostos em 2001 – foi o ato que retirou da posse o seu caráter pacífico e sem oposição.

O acórdão não tratou o fato como interrupção civil da prescrição, mas sim como descaracterização de um requisito elementar da usucapião (posse pacífica). A fundamentação adotada, portanto, é logicamente incompatível com a tese do embargante. O que se revela, em verdade, não é uma omissão, mas um nítido inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

No que tange à distribuição da sucumbência, o embargante alega que o acórdão não enfrentou o argumento de que o reconhecimento do direito de retenção por benfeitorias no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) impediria o reconhecimento da sucumbência mínima da parte autora.

Novamente, sem razão.

O acórdão foi explícito ao justificar a manutenção da distribuição dos ônus sucumbenciais estabelecida na sentença, conforme se extrai do seguinte trecho:

Por fim, quanto ao ônus da sucumbência, mantenho a distribuição fixada na sentença, considerando a sucumbência mínima da autora, que obteve êxito no pedido principal de imissão na posse. Por sinal, o provimento parcial do recurso do apelante Ademir, apenas para condicionar a imissão na posse ao pagamento das benfeitorias, não altera substancialmente a proporção da sucumbência reconhecida em primeira instância, uma vez que o pedido principal da Autora (imissão na posse) foi mantido, e a principal tese de defesa do Réu Ademir (usucapião) foi rejeitada.

A decisão ponderou os ganhos e perdas de cada litigante e concluiu, de forma fundamentada, que o êxito da parte autora em seu pedido principal (imissão na posse) e a rejeição da principal tese de defesa do réu (usucapião) representaram um decaimento mínimo, não alterado substancialmente pelo reconhecimento do direito à indenização por benfeitorias.

A análise da sucumbência foi, portanto, realizada. O fato de o Colegiado ter adotado uma valoração qualitativa (importância dos pedidos) em detrimento da puramente quantitativa (valor econômico da retenção) defendida pelo embargante não configura omissão, mas sim exercício da jurisdição. O embargante busca, mais uma vez, a reforma do julgado por via inadequada.

Ante o exposto, por não vislumbrar a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, conheço dos Embargos de Declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente o v. acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)